Tribunal: TCU
Processo: 022.836/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de reforma de militares do Comando do Exército em que se aprecia a elevação de hierarquia em razão de reforma motivada por invalidez permanente.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam de atos de reforma de militares do Comando do Exército. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pela relatora, e com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e 19 da Instrução Normativa TCU 78/2018, em: 9.1. considerar ilegais os atos de alteração de reforma de Divino das Mercês Parreira, Sérgio Henriques Braga e Célio Marques de Brito, e negar-lhes registro; 9.2. considerar legais os atos de reforma de Leandro Souza de Alcântara, Cláudio Luiz Pontes, Valdoir Menezes Medina e Newton Álvares Breide, ordenando seu registro; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados dos atos considerados ilegais, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército em relação a Divino das Mercês Parreira, Sérgio Henriques Braga e Célio Marques de Brito que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante o disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os eximirá da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovantes de que os interessados tiveram ciência desta deliberação. 9.5. dar ciência deste acórdão ao Comando do Exército.